Tribunal: TJES
Processo: 0006594-62.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006594-62.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
147
DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA.
VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo provas seguras para a condenação, em razão da ausência da oitiva da vítima em juízo ou de qualquer outra prova testemunhal, a manutenção da absolvição do réu, na forma do art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERE ANTONIO MIELKE
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Itaguaçu/ES, que, na ação penal n.
0000180-10.2021.8.08.0025
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, por conexão, também pelo delito previsto no artigo 129,
caput
, nos termos do artigo 69, do mesmo diploma legal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia do ora recorrente, em razão da ausência de
animus necandi
, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, IV do Código Penal (“recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pela MM Juíza da 9
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva a fim de absolver o réu GILSMAR MENDES VIANA do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a vítima, assistida pela Defensoria Pública Estadual, requer a condenação do réu, a fim de que seja condenado pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, ante a existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

O réu apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Do mesmo modo, a Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 26 de dezembro de 2018, o réu prometeu causar mal injusto e grave (morte) a sua ex-companheira, ora recorrente, com quem conviveu por 19 anos, estando, a época dos fatos, separados há três anos.

Rememorado os fatos,
passo a análise da pretens
ão
recursa
l, que se refere, exclusivamente, a condenação do réu ao crime sediado no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

Não assiste razão a ora recorrente, nesta oportunidade.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que em sede policial, a vítima narra a suposta ameaça praticada pelo réu.

Contudo,
na audiência de instrução e julgamento, a acusação dispensou
a sua
oitiva,
por não ter sido localizada.

Ademais, nenhuma outra testemunha foi ouvida na esfera policial ou em juízo.

Em interrogatório judicial
, o réu narrou que havia um desentendimento entre ele a vítima, relacionado a prole de 9 anos de idade, mas que jamais a ameaçou.

Alegou que a vítima disse que iria se mudar para outro Estado, com a prole, fato esse que causou indignação.

Veja-se:

(...) que nunca teve problema com medidas protetivas envolvendo a Vítima; que este foi o primeiro e único fato; que o depoente nunca ameaçou a Vítima de morte;
que a Vítima disse para o depoente que iria embora e levaria o filho do depoente junto com ela e o depoente disse que a Vítima poderia ir embora, mas jamais levar o seu filho Gabriel, que na época contava 09 anos de idade; que acredita que a Vítima entendeu essa fala como uma ameaça; que a Vítima raptou seu filho Gabriel e o depoente somente o encontrou um ano depois; que atualmente Gabriel reside consigo; que o depoente conseguiu encontrar seu filho Gabriel na cidade de Ribeirão Preto/SP
e até a presente data não mantém qualquer tipo de contato com a Vítima e não sabe o endereço da Vítima; que quando pegou o seu filho, este comentou que o companheiro da Vítima batia muito nele quando jogava bola na quadra e tanto esse companheiro corno a Vítima saiam para trabalhar e deixavam Gabriel no apartamento passando fome; que a Vítima mantém contato com Gabriel por Whatsapp; que a depoente não tem interesse em voltar a conviver ou manter contato com a Vítima, pois para o depoente é corno se a Vítima já tivesse morta embaixo da terra; que a depoente já perdoou a Vítima e não deseja nenhum mal para a Vítima.

Nesse contexto, assim como consignado pela magistrada de origem, não há provas seguras para a condenação, razão pela qual a manutenção da absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.